Tribunal: CARF
Processo: 13804.009335/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.009335/2003-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.275 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TINTO HOLDING LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA
TIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, as
pessoas jurídicas que exportam produtos com notação "NT" na Tabela do IPI -
TIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para estabelecer a impossibilidade
de concessão de crédito presumido de IPI na exportação de produtos NT e para estabelecer que a
aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que foram negados pela unidade de origem
e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência da Selic terá início no 361o dia da data
do protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por compensação ou
ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.009335/2003-31
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.009335/2003-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de
IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, pelo sistema alternativo da Lei no 10.276/2001,
relativo ao 3o trimestre/2003, no valor de R$ 45.960.592,72. Despacho Decisório da Derat/SP
deferiu o montante de R$ 42.752.993,72, glosando R$ 3.207.599,00.
A DRJ/Ribeirão Preto, e-fls. 685 e seg., indeferiu integralmente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
O recurso voluntário foi julgado por meio do acórdão no 3402-001.693, e-fls. 739
e seg., em sessão realizada em 20/03/2012, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
IPI – CRÉDITO PRESUMIDO – BASE DE CÁLCULO – AQUISIÇÕES DE
INSUMOS A PESSOAS FÍSICAS E SOCIEDADES COOPERATIVAS –
INCLUSÃO – LEI 9.363/96 - IN/SRFs nos 23/97 e 103/97 – RESTRIÇÕES
INDEVIDAS - ARTS. 96, 99 E 100 DO CTN.
Incluem-se na base de cálculo do beneficio as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem a pessoas físicas e a
cooperativas de produtores, ainda que não tenham sofrido a incidência da
contribuição para o PIS e da COFINS. A IN/SRF 23/97 extrapolou a regra
prevista no art. 1o, da Lei 9.363/96 ao excluir da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI as aludidas aquisições feitas de pessoas físicas e de
cooperativas de produtores, incidindo em violação ao disposto nos arts. 96, 99 e
100 do CTN.
CRÉDITO PRESUMIDO – IPI – RESSARCIMENTO – CORREÇÃO
MONETÁRIA – TAXA SELIC.
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição a partir de 01.01.96 (art. 39, § 4o da
Lei no 9.250/95) e, sendo o ressarcimento uma espécie do gênero restituição, a
referida Taxa incide também sobre o ressarcimento de créditos de IPI.
Precedentes da CSRF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado , por maioria de votos deu-se
provimento parcial ao recurso para admitir a inclusão dos valores dos insumos
adquiridos de pessoa e de cooperativa no cálculo do crédito presumido do IPI,
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.009335/2003-31

admitir a incidência da taxa Selic no valor a ser ressarcimento de crédito
presumido do IPI e a inclusão na receita de exportação dos produtos “NT”.
Vencida Conselheira Mônica Monteiro Garcia de los Rios (Suplente) que
negava a inclusão na receita de exportação dos produtos.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração alegando que referido
acórdão foi omisso em não fundamentar a razão do provimento em relação ao crédito presumido
na exportação e produtos NT.
Admitidos, os embargos foram julgados por meio do acórdão no 3402-001.939, de
24/10/2012, consubstanciado na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO –
CRÉDITO PRESUMIDO – INCLUSÃO DE PRODUTOS NT NAS
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Diante das manifestas omissão e obscuridade na fundamentação do acórdão
quanto à inclusão de produtos NT nas receitas de exportação para fins de
cálculo do crédito presumido do IPI, impõe-se o conhecimento e acolhimento
dos Embargos Declaratórios sem efeitos infringentes para que sejam aditadas a
fundamentação e a ementa do Acórdão, mantida a conclusão do acórdão.
Em face deste acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, insurgindo-se quanto às matérias: 1) possibilidade de concessão de crédito
presumido de IPI na exportação de produtos NT; e 2) possibilidade de atualização monetária do
crédito presumido de IPI.
O recurso especial foi integralmente admitido por despacho exarado pelo então
presidente substituto da 4 a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais pede o
improvimento do recurso especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.009335/2003-31

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Mérito.
Atualização monetária dos créditos desde a data do protocolo do pedido.
Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial fazendário
nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que
foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência
da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu
aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.
Crédito Presumido de IPI - Produtos NT
Trata-se de matéria antiga no âmbito do contencioso administrativo e a
controvérsia resume-se em saber se há a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido
de IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, na produção e exportação de produtos
classificados na Tabela do IPI com notação "NT" (não tributados).
Preliminarmente é importante ressaltar que entendo que o crédito presumido de
IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, é um benefício fiscal concedido aos
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.009335/2003-31

produtores/exportadores de produtos nacionais, e, nessa circunstância impõe-se a interpretação
literal dos dispositivos legais nos termos do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Na verdade a concessão de isenção, anistia, incentivos e benefícios fiscais
decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às regras do que seria o tratamento
normal. Transcrevo abaixo trecho da doutrina do Professor Eduardo Sabbag:
(...)
Retomando a análise do art. 111 do CTN, o que se nota é que tal dispositivo disciplina
hipóteses de “exceção”, devendo sua interpretação ser literal[44]. Na verdade,
consagra um postulado que emana efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, “o que é
regra se presume; o que é exceção deve estar expresso em lei”.
Com efeito, a regra não é o descumprimento de obrigações acessórias, nem a isenção
concedida e, por fim, nem a exclusão ou suspensão do crédito tributário, mas,
respectivamente, o cumprimento de obrigações, o pagamento do tributo e a extinção do
crédito, mediante pagamento ou outra modalidade extintiva.
Assim, o direito excepcional[45] deve ser interpretado literalmente, razão pela qual
se impõe o artigo ora em estudo. Aliás, em absoluta consonância com o art. 111 está a
regra do parágrafo único do art. 175, pela qual “a exclusão do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”.
(...)
(Trecho extraído da internet no seguinte endereço: https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacao-e-integracao- da-legislacao-tributaria)
Analisemos então o que consta da Lei no 9.363/96 que instituiu o benefício do
crédito presumido:
Art. 1o - A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o ....
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.009335/2003-31

Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Nesse momento é importante destacar que a lei determinou o benefício para a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Se quisesse abarcar todos os
exportadores, não necessitaria de incluir a palavra produtora. Seria inócuo. E ao incluir a palavra
produtora, determinou no parágrafo único do art. 3o que deve ser utilizada a legislação do IPI
para a busca da definição do que se entende por produção.
Sendo assim, a legislação do IPI não considera estabelecimento industrial, ou
produtor, para fins do tributo, aqueles que produzem produtos que estão fora do seu campo de
incidência. Veja como o Regulamento do IPI disciplina a matéria. Transcreve-se abaixo artigos
do RIPI/2002 que era o vigente à época dos fatos, mas nada mudou a respeito deste assunto no
atual regulamento:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e
Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação
"NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de 2002, art. 6o).
(...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas
no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei
no 4.502, de 1964, art. 3o).
Do conjunto dessa leitura, conclui-se que os produtos "NT" (NÃO
TRIBUTADOS) estão fora do conceito de produtos industrializados estabelecidos pela
legislação do IPI. Assim, quem os produz, não são considerados estabelecimentos industriais
para fins dessa legislação.
Por essa e outras razões foi editada a Súmula CARF no 124, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.009335/2003-31

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para estabelecer a impossibilidade de concessão de crédito presumido de IPI
na exportação de produtos NT e para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá
nos créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de
julgamento. E a incidência da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e
cessará quando do seu aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital